Tribunal: TJES
Processo: 5029372-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029372-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO LIMA RANGEL e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029372-66.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: RICARDO LIMA RANGEL e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDOS
: RICARDO LIMA RANGEL, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e BANCO BRADESCO SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. CONTEMPLAÇÃO.
RECURSO DE AMBAS AS PARTES. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E IMPROVIDO O DA PARTE RÉ. SENTENÇA REFORMADA.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio (Contrato nº 0700333833), no valor de crédito de R$ 48.448,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), no qual já realizou o pagamento de R$10.225,99 (dez mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), sendo reembolsado o valor de R$804,00 (oitocentos e quatro reais). A parte autora, na propositura da ação, informa que fora contemplada pelo consórcio, contudo, em razão do aumento do valor das parcelas referentes, optou pela desistência do contrato. Afirma que fora informada pela parte ré que a devolução dos valores pagos se daria 180 dias após a contemplação. Em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, que sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas, bem como seja devolvido o montante cobrado indevidamente do autor, no valor de R$2.277,22 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos). Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo apresentadas as contrarrazões.

(3).
Da preliminar de ausência de interesse de agir. A parte ré alega falta de interesse de agir do autor ante a ausência de reclamação extrajudicial. No entanto, entende-se que a ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, por si só, não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (CRFB/88, art. 5º, inciso XXXV), na medida em que, para resolução do conflito, é facultado à parte interessada o ingresso na via judicial ou administrativa.

(4).
No caso dos autos, nota-se a formalização da desistência do consórcio pela parte postulante, de modo que a competência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda é possível. No detalhe, o proveito econômico pretendido, dentro da alçada dos juizados especiais, circunscreve-se à cláusula de restituição dos valores, na medida em que a parte postulante
não mais pertence ao grupo consorcial
. É devido à parte autora a restituição da quantia desembolsada devidamente atualizada, de forma simples, conforme determinada na sentença de piso, no valor de R$ 10.225,99 (dez mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).

(5).
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante. Contudo, no referido caso, nota-se que não fora apresentado pela parte ré ou pela parte autora, o contrato estipulado, com a apresentação apenas do extrato do consórcio por ambas. Deve-se assim acolher a pretensão recursal da parte autora, quanto a sua indevida cobrança.

(6).
Além disso, nota-se que as cobranças realizadas no reajuste das parcelas do consórcio foram a maior, vez que, conforme supramencionado, não há nos autos contrato acerca do referido negócio jurídico para comprovação de anuência da referida cobrança, o que a torna indevida. Assim, devem ser considerados apenas os valores das parcelas anuídas pelo autor, quais sejam, parcelas no importe R$ 947,33. Em consequência, as parcelas que não foram consentidas, no total de R$ 1.138,61,
devem ser restituídas em dobro à parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, pois cobradas indevidamente.

(7).
No que se refere ao requerimento de exclusão da multa estabelecida pelo Juízo de origem em sede de embargos de declaração, nota-se que a parte recorrente possui razão quanto ao ponto. No particular, a parte autora foi condenada, nos termos do § 2º do art. 1.026, do CPC, a pagar multa de 1% sobre o valor da causa em prol da parte ré, uma vez que, de acordo com Juízo de origem, teria se valido inadequadamente dos embargos de declaração, considerando tal movimento processual como meramente protelatório. Sobre o ponto, constata-se que as matérias tratadas nos aclaratórios são compatíveis com os alegados vícios que se pretende sanear, mormente quando o próprio Juízo de piso acerta o ato sentencial, de modo a se expressar acerca de ponto específico até então não tratado, qual seja, o depósito de valores realizado pela parte autora. Para além disso, não se percebe no aviamento dos embargos de declaração o intento procrastinatório, na medida em que o prolongamento do curso da ação, por si só, prejudicaria a própria autora. Sendo assim, nesse particular, acolhe-se a pretensão recursal da parte autora para excluir a multa de 1% sobre o valor da causa advinda da decisão do Juízo de origem que não conheceu dos embargos de declaração.

(8).
Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado. Acerto do ato sentencial.

(9).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIDO
. Por outro lado,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE

para reformar
parcialmente
a decisão objurgada, de modo a excluir a cobrança da taxa administrativa, bem como a multa estabelecida em relação aos embargos protelatórios,
CONDENANDO
a parte ré, por fim, a restituir ao autor o valor cobrado indevidamente nas parcelas do consórcio, o qual corresponde a R$ 2.277,22 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), já em dobro, acrescidos de juros e correção monetária.
Nos demais tópicos,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(11).
Por sua vez
,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)